Tribunal: CARF
Processo: 10980.000833/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000833/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.217 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
SOLO VIVO IND E COM DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004, 01/08/2004 a 30/09/2004
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
ILEGALIDADE SÚMULA CARF N. 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Cobram-se juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic), e multa de ofício, por expressa previsão
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000833/2009-84
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000833/2009-84

Relatório
-

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo do auto de infração, lavrado em 26/01/2009, de contribuição
para o PIS/Pasep não cumulativo relativo aos períodos de apuração de janeiro, fevereiro,
março, abril, agosto e setembro de 2004, no valor de R$ 406.903,96, acrescido das
correspondentes parcelas referentes à multa de ofício de 75% e aos juros de mora,
calculados até 30/12/2008, no valor total R$ 981.235,47.
O lançamento tributário, conforme relatado no quadro “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Lega(is)” do Auto de Infração, foi realizado em face da constatação
de divergências entre os valores da contribuição escriturados na contabilidade da
empresa e os declarados/confessados (em DCTF) e/ou pagos.
A contribuinte foi cientificada do lançamento de forma pessoal, em 27/01/2009, e
apresentou, em 26/02/2009, por meio de procurador, impugnação cujo teor é resumido a
seguir.
Após um breve relato dos fatos, a interessada alega, primeiramente, ofensa ao art. 112
do Código Tributário Nacional - CTN. Defende que em matéria de infrações e de
penalidades, em caso de dúvida, a administração tributária deve dar a interpretação mais
favorável ao contribuinte e diz que, “reconhecida a dificuldade da recorrente em saldar
suas dividas, a exigência do pagamento da multa fiscal importará o agravamento dessa
situação.”
Na sequência argumenta que as regulamentações das contribuições sociais (PIS e
Cofins) procedidas por meio da Medida Provisória n° 135/2003 e pelo art. 15 da Medida
Provisória n° 2.158-35 são inconstitucionais. Alega que as citadas medidas provisórias
ao instituíram novo regime jurídico tributário, a primeira de forma geral e ampla e a
segunda relativamente às cooperativas, afrontaram diretamente a proibição contida no
art. 246 da Constituição Federal. Defende que a MP n° 135/2003 mostra-se claramente
inconstitucional, em face do citado art. 246, uma vez que regulamenta o § 9° do art. 195
da CF/88, acrescido pela EC n° 20/98, e impõe diferenciação de regime tributário de
acordo com a atividade econômica da contribuinte, conservando vários setores no antigo
regime, caso das cooperativas, e submetendo os demais contribuintes ao novo regime.
No terceiro tópico alega a inconstitucionalidade da MP n° 135/2003 (Cofins), bem
como da Lei 10.637/02 (PIS), em face do artigo 195, inciso I, alínea “b”, da CF/88,
combinado com o artigo 12 da EC n° 20/98. Diz que a mencionada emenda
constitucional diferenciou os conceitos de faturamento e receita, evidenciando que se
tratam de realidades distintas e inconfundíveis, e que o novo regime tributário (não
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000833/2009-84

cumulativo), instituído pelos citados instrumentos normativos, confundiu e igualou os
citados conceitos, afrontando de forma inconteste a constituição federal.
A contribuinte contesta, também, a constitucionalidade da Medida Provisória n° 2.158-
35. Diz que mencionado instrumento legal diferencia ilicitamente as agroindústrias das
cooperativas, estabelecendo diferentes formas de apuração das bases de cálculo das
contribuições (PIS e Cofins). Alega que essa diferenciação é inconstitucional em face
do § 9a, artigo 195, da CF/88, o qual permite fazer diferenciação de alíquotas e base de
cálculo apenas em função da atividade econômica exercida ou da utilização intensiva de
mão de obra.
Em outro tópico alega que o aumento de alíquota de Cofins, de 3 % para 7,6 %,
procedido por meio da MP n° 135/03 é inconstitucional, uma vez que a Constituição
Federal, no art. 150, inciso IV, veda expressamente a utilização de tributo com efeito de
confisco.
No item seguinte contesta a aplicação da “multa administrativa” no valor de R$
2.060.132,44, alegando que a mesma configura confisco, nos termos do artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal. Diz que a referida multa “não atingiu sua finalidade,
que era simplesmente a de punir a Recorrente pelo ilícito administrativo cometido
(‘quia peccatum est’) ou para evitar que amanhã volte a repetir a mesma coisa (‘ne
peccetur’)”, e também que “Na realidade o ato resvalou de sua finalidade trazendo
grande prejuízo à recorrente.”
No tópico denominado “Do princípio da Proporcionalidade” diz que a autoridade fiscal
deixou de observar esse princípio “mantendo valores a titulo de contraprestação que
não podem ter outra finalidade senão a de locupletar-se ilicitamente.” e que “Não se
pode admitir uma multa regulamentar equivalente a R$ 7.119.474,60 (sete milhões
cento e dezenove mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos),
supostamente devida pela recorrente.”
Por fim, a contribuinte insurge-se contra a aplicação da taxa Selic como juros de mora.
Defende que referida taxa não pode ser utilizada como taxa de juros de mora para
débitos tributários, uma vez que ela não serve de fator para recomposição da moeda,
mas sim para regular situações relativas à política monetária nacional. Diz que “O
Estado, ao se utilizar da Taxa SELIC, pretende não ter somente o débito corrigido, mas
sim obter vantagem econômica sobre o contribuinte, lucrando com aplicação de taxa
que vai além da simples correção monetária.” E argumenta que a utilização da taxa
Selic afronta a constituição pois viola o princípio da legalidade tributária, previsto no
art. 150, inciso I, da CF/88.
Em vista do exposto, a interessada requer: a anulação do auto de infração ante a
violação a diversos dispositivos legais e constitucionais; e a produção de todos os meios
de provas admitidos, no âmbito do processo administrativo, a juntada de novos
documentos e eventual perícia.
Posteriormente, em expediente protocolizado em 16/06/2011, a nova procuradora da
empresa informa a renúncia de procuradora anteriormente constituída para representar a
empresa e requer que todas as futuras intimações sejam publicadas exclusivamente em
nome dos procuradores que especifica.
Em 7 de agosto de 2012, através do Acórdão n° 06-37.708, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR, por unanimidade de votos, não acolheu as
arguições preliminares de nulidade, considerou não formulado o pedido de perícia e julgou
procedente o lançamento tributário, mantendo o auto de infração contestado de Cofins, bem
como as correspondentes parcelas relativas à multa de ofício de 75% e aos acréscimos legais.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000833/2009-84

O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
agosto de 2012, às e-folhas 235.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de setembro de 2012,
de e-folhas 238 à 260.
Foi alegado:
Preliminarmente - Do cerceamento de defesa;
Mérito:
Da ofensa ao artigo 112, CTN;
Da ofensa ao artigo 246 da CF/88;
Da violação ao artigo 195, inciso I, b), da CF/88 c/c artigo 12 da EC n°
20/98;
Da violação ao §9o, do artigo 195, da CF/88;
Da violação ao artigo 150, inciso IV, da CF/88;
Multa de caráter confiscatório;
Do princípio da proporcionalidade;
Dos juros de mora (TAXA SELIC).

DOS PEDIDOS.
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, na medida em que:
a) Houve cerceamento de defesa no que tange à juntada de documentos e
produção de prova pericial, expressamente requerida, devendo o feito
ser anulado para oportunizar ao Recorrente a produção destas provas;
b) Sucessivamente, requer-se seja anulado o Auto de Infração que ora se
impugna, cancelando-se o respectivo registro do débito inscrito em
nome da recorrente, uma vez que a cobrança da multa regulamentar no
valor exorbitante de R$ 3.939.043,00 (três milhões novecentos e trinta e
nove mil e quarenta e três reais) imposta pelo recorrido, configura
violação a diversos dispositivos legais conforme dito acima e viola,
também, o principio da proporcionalidade.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000833/2009-84

c) Requer-se, por fim, a juntada do termo de nomeação do gestor judicial,
ora subscritor, a fim de comprovar que o recorrente tem legitimidade
para solicitar o recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
agosto de 2012, às e-folhas 235.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de setembro de 2012,
de e-folhas 238.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Preliminarmente - Do cerceamento de defesa;
Mérito:
Da ofensa ao artigo 112, CTN;
Da ofensa ao artigo 246 da CF/88;
Da violação ao artigo 195, inciso I, b), da CF/88 c/c artigo 12 da EC n°
20/98;
Da violação ao §9o, do artigo 195, da CF/88;
Da violação ao artigo 150, inciso IV, da CF/88;
Multa de caráter confiscatório;
Do princípio da proporcionalidade;
Dos juros de mora (TAXA SELIC).
Passa-se à análise.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000833/2009-84

No dia 26.01.2009, a fiscalização lavrou auto de infração aplicando multa, ao
fundamento de que procedimento fiscal realizado junto à empresa apurou que parte dos valores
da contribuição a recolher escriturados no Livro Razão, nos meses de janeiro a abril, agosto e
setembro de 2004, não foram confessados (em DCTF) e nem tampouco recolhidos.
- Do cerceamento de defesa.
É alegado às folhas 04 e 05 do Recurso Voluntário:
No que se refere ao trecho da decisão que indeferiu o pedido de juntada de novos
documentos, bem como de produção de prova pericial, necessária se faz salientar que a
suposta preclusão do direto de juntada de novos documentos após a impugnação olvida
do fato de que, tratando-se de empresa em Recuperação Judicial, referida colheita é de
extremada dificuldade, não podendo a Recorrente ser penalizada por este fato.
No mesmo sentido, a ausência de produção de prova pericial nos autos ofende os
corolários do contraditório e da ampla defesa, na medida em que, em que pese
requerida, a autoridade entendeu que não foram formulados quesitos, nem identificado o
perito da parte interessada. Desta forma, a decisão que considerou "não formulado" o
pedido de perícia, além de não corresponder à realidade dos fatos, cerceia a defesa da
Recorrente.
Diante do exposto, requer-se de V. Exa., como preliminar, a anulação da decisão
esgrimada e a baixa dos autos oportunizando a juntada de documentos e a apresentação
de quesitos com indicação de assistente técnico.
O Acórdão de Impugnação assim trata do assunto, folhas 06 daquele
documento:
Por fim, quanto à solicitação de perícia, cumpre destacar que o inciso IV, do art. 16, do
Decreto n.° 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n.° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, determina seus requisitos essenciais, ao passo que o § 1° do mesmo
art. 16 estabelece que se considera não-formulado o pedido que não atender a tais
requisitos.
No caso, não foram formulados os quesitos referentes aos exames desejados, e sequer
foi identificado o perito da parte interessada, devendo-se, portanto, em rigor, considerar
não formulado o pedido de perícia.

Adequado o entendimento do Acórdão de Impugnação.
Quanto à solicitação de perícia, o inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/72
assim explicita:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000833/2009-84

A Lei 9.874 que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 7.574, de 29/09/2011,
assim dispõe:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
A relevância do fato é caracterizada por haver correspondência entre este e a
situação enfocada no processo, bem como por seu reconhecimento desencadear efeitos jurídicos
peculiares. A pertinência, por sua, vez, diz respeito ao relacionamento entre o fato e a lide
instalada.
Não foi apresentado qualquer QUESITO para realização da perícia, a luz do que
já foi exposto, fazendo a ressalva que toda perícia tem por objetivo auxiliar o julgador na
formação de sua melhor convicção racional e na busca da verdade material.
Portanto, afastada a alegação do cerceamento do direito de defesa.

- Da ofensa ao artigo 112, CTN.
É alegado às folhas 06 à 08 do Recurso Voluntário:
No caput do artigo 112, do CTN, prevê que a infração tributária será interpretada da
maneira mais favorável ao acusado, quando houver dúvidas, ou seja, prevê duas
situações. A primeira isentaria o infrator da penalidade pecuniária no caso de
inexistência de uma definição legal clara do fato praticado pelo infrator cumulada com a
inexistência de outra disposição legal que disciplinaria o fato; e, na segunda situação,
utilizaria o dispositivo legal menos prejudicial ao infrator.
Em seu inciso I elenca a hipótese de dúvida quanto a capitulação do fato. Interpretação
benigna, na hipótese desse inciso, deve prevalecer sempre, pois se existem fundadas
dúvidas sobre a capitulação do fato, por medida de justiça a sanção não pode ser
aplicada.

(...)
Finalmente, em face do inciso IV, do art. 112, do Código Tributário Nacional, deve ser
solucionada a favor do acusado a dúvida que resida na natureza ou na graduação da
penalidade aplicável. Com isto o legislador afastou a possibilidade de amesquinhamento
dessa importante norma, que poderia ocorrer com a interpretação restritiva da expressão
capitulação legal do fato. Evidentemente a capitulação legal do fato geralmente é
decisiva na determinação da natureza ou graduação da penalidade. Assim, se alguém
conseguir afastar a aplicação da norma do inciso I, com certeza cairá no âmbito de
incidência da norma do inciso IV, do Código Tributário Nacional.
A rigor, porém, as hipóteses são distintas. Pode realmente não haver dúvida quanto à
capitulação legal do fato e mesmo assim haver dúvida quanto à natureza ou graduação
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000833/2009-84

da penalidade aplicável. Seja como for, o art. 112, com os seus quatro incisos, é norma
bastante abrangente, de sorte a autorizar o intérprete a solucionar a favor do acusado
todas as dúvidas que possam ser colocadas em matéria de penalidades tributárias. Além
disso, é razoável entender-se que o enunciado constante desses quatro incisos não é
exaustivo. Nesse sentido, provimentos jurisprudenciais aliam-se à doutrina:

Do alegado, depreende-se que em matéria de infrações e de penalidades, em
caso de dúvida, a administração tributária deve dar a interpretação mais favorável ao
contribuinte.
Ocorre que o presente tópico se limita a abordar o artigo 112 do Código
Tributário Nacional, tecendo comentários pontuais aos seus quatro incisos, para depois juntar
fragmentos da doutrina e jurisprudência.
O tópico não faz qualquer ilação do exposto com a lide, não apresentando
sequer um pedido específico, um tema pontual, inviabilizando assim qualquer tipo de análise.
Os seguintes tópicos apresentam argumentos relacionados à “mácula da
inconstitucionalidade”:
 Da ofensa ao artigo 246 da CF/88;
 Da violação ao artigo 195, inciso I, b), da CF/88 c/c artigo 12 da
EC n° 20/98;
 Da violação ao §9o, do artigo 195, da CF/88;
 Da violação ao artigo 150, inciso IV, da CF/88; e
 Multa de caráter confiscatório.
Para tanto, aplica-se a Súmula 02 do Carf:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
- Dos juros de mora (TAXA SELIC).
É alegado às folhas 21 do Recurso Voluntário:
Em relação à cobrança juros, não pode a Autoridade Fiscal pretender impor ao
contribuinte o reajuste dos débitos tributários pela Taxa Referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser sua aplicação totalmente inconstitucional.
A Taxa SELIC não pode ser utilizada como taxa de juros de mora para débitos
tributários, pois sua composição foi feita com a finalidade de regular situações
referentes à política monetária nacional, e não servir de fator de recomposição da
moeda. Como a SELIC é fator de correção utilizado em mercado de capitais, estão
embutidos em seu bojo, outros custos que não representam somente a remuneração do
capital através da correção monetária. Na composição da SELIC, além da correção
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.000833/2009-84

monetária, são computados fatores como risco, corretagem e custo de outros serviços
referentes às operações financeiras.
A propósito, a validade da exigência da taxa Selic na forma como consta dos
autos, encontra-se, inclusive, sumulada pela Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda:
Súmula CARFn°4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital